Tribunal: TJDFT
Processo: 0726411-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO PERITO NOMEADO PELO JUIZ. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se conhece o agravo de instrumento contra decisão cujo conteúdo não está inserido no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil.
2. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento não admitem interpretação extensiva.
3. Agravo Interno não provido. Unânime.